Tribunal: TJSP
Processo: 1023914-75.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Autor que alega abusividade dos juros cobrados pela instituição financeira – Cabimento – Hipótese em que restou demonstrado que os juros cobrados pela instituição financeira eram flagrantemente superiores aos praticados pela média do mercado – Ressarcimento devido, relativamente aos

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Autor que alega abusividade dos juros cobrados pela instituição financeira – Cabimento – Hipótese em que restou demonstrado que os juros cobrados pela instituição financeira eram flagrantemente superiores aos praticados pela média do mercado – Ressarcimento devido, relativamente aos valores abusivamente cobrados pela ré – Dano moral – Inocorrência – O autor deu causa aos descontos ao celebrar o contrato de empréstimo, sendo certo, ademais, que a ré agiu amparada pelo contrato firmado entre as partes – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.